Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0707353-15.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, em que se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença coletiva em face do Distrito Federal. Julgados os declaratórios, o ente público interpôs recursos extraordinário e especial em face do acórdão. Todavia, o juízo de origem comunicou a renúncia do credor à atualização monetária pelo IPCA-E (ids. 53729131 e 53729132). Intimado, o Distrito Federal manifestou pelo desinteresse no prosseguimento dos recursos, considerando a perda superveniente do objeto (id. 54570442). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência dos recursos, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator